Tribunal: TJDFT
Processo: 0727106-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727106-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMNIO SETE, 6 ETAPA AGRAVADO: WILLIAM ETERNO LICIO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Setor Total Ville - Condomínio Sete, 6 Etapa pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu em parte o pedido do credor fiduciário, a fim de revogar a decisão de ID no 140118774 e subsequente termo de penhora sobre o imóvel, determinando a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem de propriedade do devedor/agravado. Em suas razões, o agravante sustenta que o magistrado a quo foi incoerente ao revogar a determinação de penhora sobre o imóvel, limitando-a aos direitos aquisitivos incidentes sobre o bem. Ressalta a responsabilidade do condômino pelo adimplemento das verbas condominiais, razão pela qual o seu patrimônio deve suportar pelo pagamento do débito. Aduz que a penhora sobre os direitos aquisitivos é ineficaz e vai de encontro ao princípio da razoável duração do processo. Alega que o débito condominial não está vinculado às mudanças na titularidade dominial do bem. Defende que a natureza propter rem do débito condominial visa assegurar a manutenção e conservação do próprio bem, não podendo a coletividade condominial ser tolhida da penhora da unidade inadimplente pelo fato de a propriedade ser resolúvel. Alega que obstar o exercício dessa garantia pode acarretar danos irreparáveis ao condomínio exequente e aos demais condôminos. Alega que eventual consolidação da propriedade nas mãos da instituição financeira não alteraria a natureza da obrigação, razão pela qual é cabível a constrição do bem. Pondera que possibilitar a penhora apenas dos direitos aquisitivos pode dar ensejo a uma questão insolúvel, haja vista que o débito junto ao credor fiduciário pode ultrapassar o valor do imóvel. Argumenta que a credora fiduciária realiza atividade lucrativa, razão pela qual pode suportar os riscos da atividade que lhe é própria, o que difere do condomínio credor, entidade sem fins lucrativos. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a penhora do imóvel, a fim de garantir a satisfação da obrigação propter rem. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do direito, cumpre consignar que, em se tratando de imóvel dado em garantia fiduciária, a constrição, ao que parece, só pode recair sobre os respectivos direitos aquisitivos. Segundo dispõe o art. 789, do CPC, o devedor responde com todos os seus bens pra o cumprimento de suas obrigações, de modo que, em se tratando de propriedade que não integra o patrimônio do devedor fiduciante, não parece ser possível cogitar de sua penhora na execução que é movida em seu desfavor. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUTADO RESIDENTE EM CONDOMINIO EDILÍCIO. INVALIDADE INEXISTENTE. DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM QUE NÃO PERTENCE AO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA EM GARANTIA. (...) III. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel alienado fiduciariamente, mas apenas os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, consoante a inteligência dos artigos 789, 824 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. IV. Na hipótese em que são penhorados os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, não pode ser objeto de avaliação e alienação o próprio imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista a correspondência irrestrita entre a penhora e a expropriação, nos termos dos artigos 804, § 3o, 824, 825, 829, § 1o, 872, 876 e 880 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento parcialmente provido”. (Acórdão 1438310, 07059839820228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito, atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência da probabilidade do direito. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2023 14:13:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator